Tribunal: STF
Processo: ACO 2950
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: Direito tributário e financeiro. Agravo interno em ação cível originária. Inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência. Aprovação de contas. Sucumbência parcial. Condenação em honorários advocatícios.



    1.  Agravo interno contra decisão em que julguei parcialmente procedente o pedido, negando o pedido de aprovação de contas de convênio e condenando o Estado ao pagamento de honorários.



    3.  As consequências da inexecução do convênio devem ser imputadas à entidade que assumiu as obrigações, mesmo que sua operacionalização dependa de atos a serem praticados por terceiro.



    4.  A petição inicial veiculou dois pedidos autônomos: (i) a anulação de inscrições em cadastros federais de inadimplência e (ii) a aprovação das contas de convênio. Apenas o primeiro foi acolhido. Hipótese de sucumbência parcial, que impõe a condenação ao pagamento de honorários.



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente.